Tribunal: TJDFT
Processo: 0722548-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722548-82.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: VERONICO IGOR DE SOUZA MOTA D E S P A C H O A apelante informa juntada de petição estranha aos autos e requer seu desentranhamento. Posta a questão nestes termos, desentranhe-se a petição de ID. 59595102, certificando-se nos autos. Aguarde o eventual trânsito em julgado do v. acórdão e baixem os autos à origem. P.I. Brasília/DF, 03 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator